Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-37.2024.8.11.0027
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-20
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000740-37.2024.8.11.0027
Classe:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318)
Assunto:

[Ameaça, Falsidade ideológica, Coação no curso do processo, Suspeição]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROMILEIA NATACIA RIBEIRO LOPES - CPF: 008.231.261-37 (EXCIPIENTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI (APELADO), Juiz da Vara única da comarca de Itiquira- MT (EXCEPTO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (EXCEPTO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA MAYUMI KOBAYASHI - JUIZA DE DIREITO (EXCEPTO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O RECURSO.

E M E N T A

EXCEÇÃO
DE SUSPEIÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE POSSÍVEL PARCIALIDADE D
A

MAGISTRADA
NA CONDUÇÃO DE PROCESSO CRIMINAL
.
HIPÓTESE NÃO EVIDENCIADA
.
CIRCUNSTÂNCIA NEGADA PEL
A
EXCEPT
A. T
ESES DEFENSIVAS NÃO DEMONSTRADAS COM BASE EM ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS
.
MERO INCONFORMISMO D
A
EXCIPIENTE COM AS DECISÕES PROLATADAS PEL
A
EXCEPT
A.
MERAS ACUSAÇÕES GENÉRICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES
.
EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

O fato de
a

except
a
ter prolatado decisões contrárias às pretensões deduzidas pel
a
excipiente não são suficientes, por si sós, para comprovar a alegada suspeição daquel
a
, devendo, portanto, es
s
e, se discordar dessas decisões, utilizar as vias recursais aplicáveis à espécie. Exceção de suspeição improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de exceção de suspeição
proposta por
Romileia

Natacia
Ribeiro Lopes
em face de
Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, magistrad
a
que jurisdiciona a Vara Única da Comarca de
Itiquira
, sob o argumento de que
ela
não possui imparcialidade para processar e julgar a ação penal n.
1000558-22.2022.8.11.0027
, na qual aquel
a

é
acusad
a
da suposta prática dos crimes de
ameaça, falsidade ideológica e lavagem de capitais
.

Sustenta,
a
excipiente, que
a

except
a
prolatou
decisões que comprovam vício da sua capacidade subjetiva, pois destituiu os poderes conferidos ao advogado da
primeira
e remeteu os autos originários para a Defensoria Pública, bem como nomeou advogado dativo para patrocinar
o
s interesses
dela
; prestou informações inverídicas para este Tribunal de Justiça
em habeas corpus
;
bem como
descumpriu o comando judicial deste relator, que ordenou a produção das provas deferidas em sede de instrução
.

Destaca, ademais,
a
excipiente, que teria havido dolo e má-fé por parte d
a

except
a
, pois a parcialidade
da sua atuação

prejudica
a paridade de armas entre acusação e defesa.

Assim, com base nessas razões,
a
excipiente postula o processamento desta exceção de suspeição,
para que a
excepta
declare sua suspeição, nos termos do art. 254 do Código de Processo Penal. Em caso negativo, que este Tribunal de Justiça declare a suspeição da
excepta
e consequente
mente a
nulidade dos atos processuais por ela prolatados.

Por sua vez,
a

except
a
, forte nas razões
que se veem no ID 234064685,
rebateu os argumentos aduzidos pel
a
excipiente, oportunidade em que rechaçou as teses aventadas na presente exceção, determinando seu encaminhamento a este Tribunal.

E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela rejeição da presente exceção, consoante se infere do parecer
colacionado no ID 247967159
.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
a
excipiente aduz, em seu confuso arrazoado, que
a

except
a
demonstr
a
parcialidade
na condução da Ação Penal n. 1000558-22.2022.8.11.0027, decorrentes de vício de capacidade subjetiva, prolatando decisões que desequilibram a paridade de armas entre acusação e defesa.

Todavia, em que pesem os argumentos sustentados pel
a
excipiente, a análise destes autos não autoriza o acolhimento desta exceção, pois, ao contrário do que sustenta, os fatos descritos na preambular deste incidente não se amoldam às hipóteses descritas no art. 254, do Código de Processo Penal, que enumera de forma taxativa as situações em que se constata a suspeição de parcialidade do juiz,
in
verbis
:

Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:

I -
se
for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;

II -
se
ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III - se ele, seu cônjuge, ou parente,
consangüíneo
, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV -
se
tiver aconselhado qualquer das partes;

V -
se
for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;

VI -
se
for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Com efeito
, da leitura destes autos, impende-se concluir que não há qualquer indício que denote a suspeição d
a

except
a
e, por conseguinte,
a
impeça de continuar jurisdicionando na ação penal n.
1000558-22.2022.8.11.0027
na qual
a
excipiente figura na condição de ré, impondo-se destacar, outrossim, que a principal tese de parcialidade vertida neste incidente é
que a magistrada prolatou decisões em prejuízo da defesa, demonstrando “
vício de capacidade subjetiva
”.

Ocorre que, neste tipo de incidente processual,
não basta que a parte alegue genericamente a suspeição do magistrado, sendo imprescindível também que funde sua insurgência com base em
fatos concretos
relacionados à atuação da pessoa do juiz no exercício da jurisdição. E, no caso em apreciação, constata-se que
a
excipiente, embora tenha interposto a presente exceção de suspeição nos autos da ação penal acima mencionada, traz em suas razões, alegações já apresentadas e julgadas
por este Tribunal de Justiça
em
habeas corpus
aviad
o
s em face
de
decis
ões
que contrarie
m
seu interesse processual
.

Pois bem, no que diz respeito às alegações da excipiente de que a magistrada
excepta

lhe negou a ampla produção de provas,
indeferindo
o cumprimento de diligências que haviam sido deferidas na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, bem como que prestou informaç
ões
inverídica
s
a este Tribunal de Justiça,
tem-se que as alegações são totalmente desarrazoadas.

Com efeito, este Tribunal de Justiça, no julgamento do
Habeas Corpus

n
. 1000115-84.2024.8.11.0000
, concedeu parcialmente a ordem
“
para anular a decisão que determinou o encerramento da instrução criminal, até o cumprimento integral das diligências postuladas pela defesa da paciente e deferidas pelo juízo de primeiro grau
”
se referindo, na oportunidade,
aos vídeos e imagens de segurança que não haviam sido juntados aos autos da ação penal originária
e ao relatório dos dados extraídos do aparelho celular
da ré
.

Entretanto, após o julgamento do writ
acima mencionado
,
a magistrada
excepta
empreendeu as diligências necessárias para assegurar a obtenção
da
s

referida
s
prova
s
e não obteve êxito, razão pela qual, acertadamente,
refluiu sobre seu posicionamento anterior
, indeferindo a produção de tais provas
, uma vez que, repita-se, a
efetivação
da prova requestada pela defesa se tornou
impraticável
.

Isso porque, ao solicitar à polícia investigativa a obtenção das imagens das câmeras de segurança
nas proximidades do local da prisão da excipiente,
foi constatada a inexistência de imagens
gravadas/armazenadas, quer seja em decorrência do não funcionamento dos sistemas de segurança, quer seja pelo elastério entre a prisão e a
diligência investigativa realizada.

O mesmo destino recaiu sobre o pedido de
juntada
,

no
sistema

PJe
,

da íntegra do material extraído do aparelho celular apreendido com a
excepta
, em virtude da extensão e incompatibilidade
dos arquivos
,
razão pela qual
foi disponibilizado
em um hard drive na secretaria do fórum de Itiquira que sequer foi retirado pela combativa defesa.

Eis, no ponto que interessa, a fundamentação empregada pela magistrada
:

[...]

Após determinação deste Juízo, aportou-se aos autos, o Ofício nº 2024.5.21162/DP ITIQUIRA, assinado pelo Delegado de Polícia
Edelviges
Felipe de Oliveira Neto, informando que foram conduzidas diversas diligências pela delegacia em relação às câmeras de segurança instaladas nos imóveis mencionados pelos procuradores, nas quais se constatou a frustração das tentativas de obtenção de imagens recuperadas ou gravadas durante o período temporal mencionado, seja porque determinadas câmaras sequer funcionavam, seja porque, diante do lapso temporal, já não havia mais a gravação do dia pleiteado pela defesa. É o que se extrai do relatório elaborado (ID 140453746 nos autos da ação penal).

[...]

A defesa requereu que as imagens fossem recuperadas, tanto pela POLITEC, quanto por empresas especializadas, incluindo a DATA HUNTER, a KB TECH, a DATA CENTER\PRO INFO e CTI DOS DADOS, sediadas em Cuiabá e Campo Grande. Argumentou-se que não caberia à acusada arcar com os custos dessas diligências.

O referido pedido foi rejeitado por este Juízo (ID 151723351 nos autos da ação penal), por considerar impraticável e irrazoável que o Poder Judiciário subsidiasse empresas privadas e especializadas na recuperação de imagens que, conforme certificado pela própria
equipe policial, sequer estão disponíveis, devido à falta de gravação pelas câmeras residenciais ou ao tempo decorrido desde os eventos mencionados.

[...]

Considerando o volume significativo dos arquivos gerados e a necessidade de um programa específico para a leitura dos relatórios (
Cellebrite
Reports), bem como a impossibilidade de anexá-los ao sistema
PJe
, foi concedido um prazo para que a defesa comparecesse ao Fórum de Itiquira. Durante esse período, os relatórios e o programa
Cellebrite
foram disponibilizados para cópia em um pen drive ou HD fornecido pela própria defesa, ou, alternativamente, para consulta em um computador disponível na sala de audiências.

Essa medida foi deferida em 6 de março de 2024 (ID 143478473 nos autos da ação penal), com o objetivo de assegurar o acesso aos documentos requeridos, em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da ampla defesa. Apesar de devidamente intimada para comparecer ao Fórum de Itiquira (intimação específica via DJ Eletrônico em 7 de março de 2024 - ID 143569656 nos autos da ação penal), a defesa não compareceu.
[...]
(ID
234064685
)

Destarte, não se constata, na hipótese, a existência de vício de capacidade subjetiva da julgadora, pelo contrário, o que se
vê é o esforço hercúleo de sua parte
visando atender todas as requisições formuladas pela defesa da excipiente, garantindo-lhe a
mais ampla defesa possível,
desde que, obviamente, seja
realizável.

Aliás,
tanto não houve cerceamento de defesa, descumprimento de ordem de decisão judicial ou prestação de informações
inverídicas
por parte da
excepta
que esta Terceira Câmara Criminal, no julgamento do habeas corpus n.
1012968-28.2024.8.11.0000
, reconheceu que “
não houve desídia por parte da autoridade coatora, pois, ao que se vê, não mensurou esforços para viabilizar a produção das provas requestadas pela defesa, informando, contudo, fatos supervenientes que inviabilizaram a concretude dos pedidos formulados pelos defensores
”
.

Dessa forma, não se pode interpretar
o direito à produção de provas
de
forma absoluta, admitindo-se a possibilidade de relativização justamente para viabilizar um juízo de
razoabilidade
que permita a efetivação de outros direitos fundamentais. Prerrogativas não podem ser confundidas com abuso ou excesso de direito.

O direito do acusado à ampla defesa não pode ser confundido com a possibilidade de a defesa querer praticar todo e qualquer ato processual do modo como entenda. Ampla defesa não é o que a defesa quer, mas o que
se
pode fazer à luz da concretização de todos os princípios constitucionais no processo penal.

Portanto, o devido processo legal impõe que
o juiz,
que é o destinatário final da prova produzida
,
pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de diligências que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
, pois
não se pode criar
atos
processuais sob o argumento de exercício da ampla defesa.

Quanto à afirmação da excipiente de que
a magistrada
excepta
se
omitiu, “ardilosamente”, em
relação ao seu pedido de remessa do interrogatório
à Corregedoria da
Polícia Civil
, tal afirmação dispensa maiores
digreções
por parte deste órgão colegiado
, pois a juíza de primeiro grau
comprovou que o fez por duas vezes,

in
verbis
:

[...]
Em detida análise dos autos, verifica-se sob os
IDs
134740037 e 139317517 (identificadores referentes aos autos da ação penal) o encaminhamento da cópia do depoimento do interrogatório da excipiente, por 02 (duas) oportunidades, para o Órgão Corregedor da Polícia Judiciária Civil. O primeiro envio foi recebido e protocolizado na Corregedoria Geral, em 17/11/2023, sob o Geia nº 3180/2023, e o segundo, na data de 24/01/2024, sob o Geia nº 221/2024, conforme se observa abaixo
[...]

Por derradeiro,
em relação à afirmação da excipiente de que a magistrada
excepta
, dolosamente, desconstituiu seu advogado, bloqueou o acesso dele aos autos da ação penal n.
1000558-22.2022.8.11.0027
e lhe nomeou um defensor dativo, violando suas garantias constitucionais, também
não se constata qualquer irregularidade no referido ato judicial.

Isso porque, conforme fundamentação
minucionsa

despendida pela magistrada Fernanda
Mayumi
Kobayashi, a desconstituição do advogado
Pedro Pereira Campos Filho
,

OAB\MT sob n. 12
.
071
, se deu
por sua desídia, pois
deixou de
apresentar, em pelo

menos três oportunidades
,
entre os meses de maio e junho,
as alegações finais da sua cliente
, essa sim, pela essencial à sua defesa processual.

Além disso, a magistrada
excepta
demonstrou, em sua manifestação neste incidente, as inúmeras chicanas processuais perpetradas pelo causídico, insistindo na realização de diligências
irrealizáveis,
fazendo requerimentos protelatórios, reiterando pedidos já analisados em primeira e segunda instâncias jurisdicionais, atrasando sobremaneira a marcha processual e, ainda assim, alegando excesso de prazo na tramitação da ação penal originária.

Em verdade, deve ser ressaltado que
desde o nascedouro da ação penal
,
a
excipiente alega ser perseguid
a
pel
a

magistrada
excepta
, tendo oferecido, em outras oportunidades,
diversos requerimentos
buscando, sem sucesso, comprovar a existência de um complô contra sua pessoa.

Destarte, a falta de indícios de prova de que
a

except
a
, de fato, tenha prolatado decisões em desfavor d
a
excipiente por pura perseguição e vingança, deixa evidente a absoluta impropriedade das alegações aqui trazidas.

Em situação análoga, este Tribunal de Justiça já
de
manifestou
no sentido de que
o mero inconformismo da parte com os provimentos jurisdicionais não é
apto a comprovar
a parcialidade do julgador, veja-se:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGADO “PRÉ-JULGAMENTO DA MATÉRIA” – PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO – INDEFERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - REGULAR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURISDICIONAL – MERA ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – INSUFICIÊNCIA - ÓRGÃO JUDICIÁRIO NÃO PODE SER AFASTADO POR ATO VOLITIVO DAS PARTES – OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL [CF/88, ART. 5º, XXXVII E LIII] – INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO – ILEGÍTIMO PARA AFASTAR JUIZ QUE REJEITA TESES OU ARGUMENTOS DA PARTE – JULGADO DO TJSP – EXCEÇÃO IMPROCEDENTE.

A mera alegação de parcialidade não se mostra suficiente para ensejar a procedência da Exceção de Suspeição.

No Estado de Direito, o órgão judiciário competente não pode ser afastado por ato volitivo de qualquer das partes, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural (CF/88, art. 5º, XXXVII e LIII).

“[...] Exceção de suspeição. Alegação de parcialidade do magistrado Indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva. Prejulgamento da causa. Não caracterização. Ausência de provas ou indícios concretos que evidenciem decisões tendenciosas, ilegais ou teratológicas. Exercício regular da atividade jurisdicional. Incidência da súmula 88 desta Câmara Especial. Inocorrência de quaisquer das hipóteses do artigo 135, do Código de Processo Civil e artigo 254 do Código de Processo Penal. Exceção rejeitada” (TJSP,
ExSusp
nº 0020768-25.2015.8.26.0000).

(N.U 1005590-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022,
Publicado
no DJE 10/10/2022)

Por importante, deve ser ressaltado que o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado, deve adotar o posicionamento jurídico que entender aplicável à lide, apresentando, para tanto, os fundamentos que julgar pertinentes, isso significando dizer que sua decisão é tomada independentemente de quem será favorecido. E, no caso em apreço, depreende-se que
a

except
a
esclareceu ponto a ponto as razões fáticas e jurídicas do entendimento que adotou para prolatar as decisões questionadas pel
a
excipiente sem qualquer eiva de parcialidade.

Por derradeiro, deve ser consignado que a ocorrência ou não da imparcialidade de magistrado deve ser comprovada de forma robusta, não bastando, pois, para sua configuração, meras ilações e conjecturas da parte que a argui. E, na espécie, como dito linhas volvidas, para que as alegações trazidas pel
a
excipiente pudessem ser levadas em consideração, seria necessário que elas estivessem acompanhadas de elementos de convicção que não deixassem espaço para dúvidas, obrigação processual, essa, da qual
a
excipiente não se desincumbiu.

Posto isso, em sintonia com o parecer,
julgo improcedente
a exceção de suspeição arguida em desfavor de
Fernanda
Mayumi
Kobayashi
, magistrada que jurisdiciona a Vara Única da Comarca de Itiquira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/11/2024